Tribunal: TJSP
Processo: 1007749-12.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer visando o custeio de tratamento cirúrgico endovascular – Recurso contra sentença de procedência – Descabimento – Interesse de agir presente – Decisão que bem observou a situação fática emergente dos autos – Sentença mantida no principal por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste TJSP – Recurso desprovido, com

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer visando o custeio de tratamento cirúrgico endovascular – Recurso contra sentença de procedência – Descabimento – Interesse de agir presente – Decisão que bem observou a situação fática emergente dos autos – Sentença mantida no principal por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste TJSP – Recurso desprovido, com observação.